Tribunal: TJMT
Processo: 1015248-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015248-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA e outros
AGRAVADA:- F J GONCALVES EIRELI - ME
Agravo de Instrumento n. 1015248-11.2020.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, que deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse, determinando a desocupação do imóvel situado na gleba Pascoal Ramos, lote sem denominação,– nesta capital, o qual está matriculado sob no 58.201, do Sexto Serviço Notarial e Registral da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.
Os agravantes alegam que suas posses tiveram início em 2014, por meio de Contratos de Compra e Venda pelo anterior proprietário.
Aduzem que, visando regularizar a propriedade, ingressaram com pedido no Intermat, a qual certificou que o imóvel não tinha titularidade.
Acrescentam que o abandono do imóvel na época pelo antigo proprietário, que deixou de exercer o ato de apreensão física do bem por meses a fio, atinge diretamente a qualidade de possuidores, e que pretendem, inclusive, pleitear a usucapião.
Afirmam que a área reivindicada no feito em primeiro grau não é a mesma em que estão, conforme consta da certidão expedida pelo Intermat.
Defendem a necessidade de prévia audiência de justificação, bem como da prestação de caução pelo agravado.
Pedem o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica dos agravantes, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, os agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para a reintegração da agravada na posse do imóvel.
Inicialmente, importante registrar que contra a mesma decisão foi interposto o AI 1012399-66.2020.8.11.0000 por Victor Rafael Almeida da Mata, no qual foi deferido o efeito suspensivo.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente aos agravantes já que há no local, diversas construções, fato inclusive confirmado pelo agravado, que diz que adquiriu a área em 30-7-2019 e, desde então, tenta promover a desocupação.
A matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito no mérito com a avaliação de toda a documentação apresentada por ambas as partes.
De qualquer forma não haverá dano imediato à agravada, pois o Agravo Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator